Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019725-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), G. P. D. C. C. - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE RESPONDENDO A OUTRA INVESTIGAÇÃO POR CRIME SEMELHANTE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE IMPOSTA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DE RISCO À INFANTE INSERIDA EM AMBIENTE DE RISCO E INSEGURANÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Ao ser presa novamente pelo delito de Tráfico de Droga – agora ocorrido no interior de sua própria residência–, a paciente demonstra que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi eficaz para preservar a ordem pública, evitar a recalcitrância delitiva e muito menos para resguardar interesse da filha, com pouco mais de 7 meses de idade já inserida em um contexto de ilícitos, como revela o flagrante, em situação de risco à própria vida e saúde, restando evidente que o abrandamento da prisão preventiva pretendido representaria imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos e contrariaria a finalidade da prisão domiciliar, de modo, que é vedada a concessão da ordem nesta hipótese excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Mayara Venzo
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vera/MT.

Em suma, o impetrante explicou que a paciente está presa preventivamente desde 26/10/2021 pela suposta prática de crimes de
Tráfico de entorpecente
, mas a
segregação
seria
ilegal
, pois é
mãe de um bebê
de apenas
7 meses
de idade, cuja
paternidade não está registrada
e que, diante do
cenário pandêmico
, a criança encontra-se em estado de
vulnerabilidade e desamparada
sem os cuidados da genitora e por isso a paciente faz jus à
prisão domiciliar
em atenção ao melhor interesse da criança em desenvolvimento.

A
liminar
foi
indeferida
(ID. 108566466).

As informações judiciais foram prestadas (ID. 109613460).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(ID. 110093070
)
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO ÂMBITO RESIDENCIAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,
30 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021